Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-36.2018.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000887-36.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLI MENDES CRUZ - CPF: 826.880.441-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO ELÉTRICO – DANO MATERIAL ACOLHIDO E DANO MORAL REJEITADO - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

II - Não há provas de que a falta do aparelho televisor queimado tenha causado qualquer abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.

III – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interposto por MARLI MENDES CRUZ, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, no. 1000887-36.2018.8.11.0007, proposta pelos ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na inicial, a parte autora afirmou que é titular da Unidade Consumidora n° 6/509569-0, sendo que no dia 17/12/2016, ocorreu uma queda de energia e oscilações de energia no bairro, ocasionando a queima de seu televisor Samsung Smart de 40 polegadas.

Relata que comunicou o fato a requerida e solicitou o ressarcimento dos danos causados pela oscilação da energia elétrica, por meio do protocolo no 201702877, datado em 03/03/2017, o qual foi indeferido no dia 29/03/2017.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Houve apresentação de contestação refutando os termos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

"No tocante aos danos morais, entendo que deve ser afastado, caracterizando apenas e tão somente um aborrecimento.

(...)

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I, do art. 487 do CPC/2015.

Condeno pro rata as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o c.c art. 86, do CPC), no entanto, SUSPENDO a exigibilidade quanto á parte autora por ser beneficiária a gratuidade judiciária, nos termo do art. 98 § 3, do CPC."

Inconformada com a sentença, a parte requerente apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) que ficou privada de um bem de consumo essencial, (ii) que o CDC estipula a necessidade da substituição do produto no prazo de 30 dias; (iii) que a apelante perdeu tempo com a execução das reclamações, invocando o reconhecimento da teoria do desvio produtivo; (iv) requereu que a sucumbência recaia integralmente sobre a parte apelada; (v) por fim, requereu a reforma da sentença de piso.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARLI MENDES CRUZ, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, no. 1000887-36.2018.8.11.0007, proposta pelos ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

Pois bem.

Inicialmente esclareço que para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado à sua boa reputação.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5o, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte apelante comprovar que a conduta da empresa apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela parte apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo prova, correta a sentença de piso que negou a incidência de dano moral.

Quanto aos honorários advocatícios, friso que a petição inicial possuía dois pedidos distintos: dano moral e dano material.

Dessa forma, tendo em vista que a parte autora/apelante restou vencida e derrotada ao mesmo tempo, correta a sentença de piso que condenou as partes de forma pro rata ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85 § 11o, majoro os honorários de 10 para 15% sobre o valor da causa, esclarecendo que a diferença de 5% deve ser paga exclusiva à parte apelada.

Por fim, tendo em vista que a parte apelante é detentora da assistência judiciaria gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento que lhe confere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023